Tribunal: TJPA
Processo: 0803928-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803928-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: MADSON ROGERIO SOARES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
121, §2º, VI, c/c 14, II, DO CPB, c/c 5º, III, 7º, II e 41, DA LEI DE Nº 11.340/06
– ALEGAÇÃO DE CONTROVÉRSIA NOS FATOS APURADOS EM INQUÉRITO E EXPOSTO NA DENÚNCIA – DILAÇÃO – PACIENTE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO
PERICULUM LIBERTATIS
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL– CONDIÇÕES PESSOAIS – ORDEM PARCIAMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em razão de sua suposta fuga do distrito da culpa, circunstância que foi revista pelo juízo a quando de sua reavaliação, afastando a fundamentação de que ele poderia furtar-se à aplicação da lei penal e, no mesmo sentido, não demostrado o
periculum libertatis
que ele pode representar se mantido em liberdade.

3.

“A alegação de inexistência de indícios de autoria que divergir do contexto fático-probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus”. (AgRg no HC 672.186/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 21/02/2022).

4.

Ordem parcialmente conhecida e concedida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, para conhecer em parte e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Guilherme Almeida, em favor do nacional MADSON ROGÉRIO SOARES DE SOUSA, contra ato do douto juízo de Direito da Comarca de Viseu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, autos do processo crime de nº 0800526-37.2021.8.14.0064, em razão de suposta ameaça feita à sua ex-esposa, GABRIELE DE SOCORRO SARAIVA MENDES, sustentando que os fatos narrados pelo inquérito policial e expostos na denúncia apresentada pelo Ministério Público não condizem com a realidade fática.

Informa que a impetração não tem por objetivo o trancamento da ação penal e sim demonstrar a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão, e a que negou o pedido de revogação, que se baseiam em fatos inverídicos.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para que o paciente aguarde em liberdade o trâmite processual, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 8857530, após prestadas as informações, Id 8810335, indeferi a liminar requerida, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 8944648.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MADSON ROGÉRIO SOARES DE SOUSA, acusado de suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, VI, c/c 14, II, do CPB, c/c 5º, III, 7º, II e 41, da Lei de nº 11.340/06, em que se sustenta às teses de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva e distorções entre os fatos expostos na denúncia e a realidade fática.

Revela os autos que o paciente investiu contra a vida de sua ex-companheira, GABRIELE DE SOCORRO SARAIVA MENDES, ao tentar atropelá-la na condução de um veículo no momento em que ela se encontrava na porta de sua residência, ato que foi evitado em razão do choque ter ocorrido contra uma motocicleta que estava estacionada na frete do imóvel. Ato contínuo, o paciente teria descido do veículo com arma em punho apontando para vítima, não chegando a disparar a arma em razão de apelos desesperado de sua filha, tendo se evadido do local.

O ato coator em que alega ausência de fundamentação, Id 8744146, está assim vazado:

“8. O acusado, em seu requerimento, aponta que não fugiu, que apenas saiu do local do fato, do palco do conflito. Tal relato tem consistência com as circunstâncias. Vejamos.

9. A imputação é de um fato ocorrido em 07.09.2021, às 19:30hs. O relatório de missão dá conta que tomaram conhecimento do fato por voltas das 20:00hs e diligenciaram até o local e não encontraram o acusado. Pelo relato, os policiais civis procuraram o acusado no mesmo dia e hora do fato. Nisso, reconheço a procedência da alegação defensiva de que o acusado não empreendeu fuga do distrito da culpa e sim saiu do local após o fato, que, situação legítima ou não, não deve ser entendido como uma pessoa que empreendeu fuga do distrito da fuga.

10. Outro ponto que reforça a tese defensiva é que não consta dos autos qualquer intimação do acusado para prestar depoimento. Como o endereço é na própria cidade, a medida era simples e deveria ser tomada antes da conclusão do inquérito. Além disso, foi juntado aos autos o documento de identificação do acusado pela autoridade policial, o que pode indicar que a autoridade policial tenha tomado contato de alguma forma com o acusado.

11. A decisão ID 43622270 decretou a preventiva para aplicação da lei penal e tomou como base o fato que o acusado empreendeu fuga do distrito da culpa, ocorre que, com os elementos e circunstâncias postas pela defesa, vejo que não houve a fuga do distrito da culpa e sim uma mera retirada do local do fato para evitar uma prisão em flagrante ou a ação de populares diante do fato. A fuga do local do fato é diferente da fuga do distrito da culpa. Esta é a que demanda a necessidade de aplicação da lei penal, pois se vislumbraria a dificuldade de prisão de alguém condenado. Enfim, vejo que não está presente a necessidade de prisão do acusado para aplicação da lei penal e, nisso, reformo a decisão anterior. Ressalto que as medidas cautelares, e a preventiva é uma delas, mudam com a mudança da situação de fato ou a apresentação de fatos novos e a fuga posterior pode alterar o fundamento da prisão.

....

14. Em que pese a manifestação da nobre defesa, temos os indícios de autoria necessários ao cumprimento do art. 312 do CPP.

...

16. Nos autos do inquérito temos como elementos de informação os depoimentos de GRABIELE, DEAN SANTANA, NELMA LIMA e TIAGO MENDES. Vou fazer transcrições a respeito dos pontos centrais.

17. Para a preventiva, nos contentamos indícios. Pelo relato nos depoimentos, temos os indícios de autoria. Vejo, não digo que esses depoimentos condizem com a verdade dos fatos ou não, mas, evidentemente, são os indícios necessários ao art. 312 do CPP.

...

20. Feitas essas considerações, tenho presente o
fumus comissi delicti
, com indícios de autoria e prova da materialidade em desfavor do acusado e para o delito qualificado na denúncia.

...

28. MADSON e GABRIELE formavam um casal e separaram-se. Em 12.03.2021, GABRIELE vai à Delegacia de Polícia de Viseu e faz ocorrência, dizendo que estão separados há 07 meses e que MADSON a ameaça de morte, dizendo “caso eu te encontrar com alguém, eu te mato” (estou considerando uma mera ocorrência, pois há processo extinguindo sem recebimento de denúncia). Seis meses após essa ocorrência, em 07.09.2021, temos um fato que gera um inquérito e uma denúncia, imputando a MADSON uma tentativa de feminicídio contra GABRIELE.

...

33. Os relatos do processo dão conta que o acusado estava aparentemente bêbado (vide depoimento de NELMA). No momento de embriaguez, as medidas protetivas/cautelares (p. ex: proibição de aproximação) não conseguem conter o ânimo do homem que tem fixação.

34. Enfim, entendo que temos o
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e materialidade) e
periculum libertatis
(garantia de ordem pública), reformando a decisão anterior no tocante à existência da necessidade da aplicação da lei penal em decorrência da fuga do distrito da culpa, devendo ser ressaltado que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes à proteção da vítima”. <sic>

Constata-se que o ato coator, decisão que negou pedido de revogação da custodia cautelar, Id 8744146, reconhece que os fundamentos que levaram a decretação da prisão cautelar do paciente, suposta fuga do distrito da culpa, exposto no decreto primitivo na Id 8744146, já não subsistem e, portanto, há que se reconhecer a ausência dos requisitos legais, a teor do art. 312, do Código de Processo Penal, a fundamentar a decretação da custódia preventiva, impondo-se, neste sentido, sua substituição por medidas cautelares diversas de prisão previstas no art. 319, do CPP, inclusive, por se considerar que o paciente é primário, professor da rede municipal de ensino, conforme faz prova na Id 8744150, e, portanto, apresentando predicados pessoais, não se mostrando evidente que, em liberdade, possa representar qualquer perigo iminente, o que afasta também o
periculum libertatis.

Sobre o assunto, junta-se do C. STJ:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente responder a outra ação penal pela prática do delito previsto no art. 333 do Código Penal e ter sido beneficiado com liberdade provisória. Entretanto, não foi apreendida quantidade de droga indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo.

3. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.

4. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.

(HC 718.018/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022)

Ademais, a custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, da Lei Penal Adjetiva, segundo o qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319), o que não se verifica no presente caso em que inexistiu qualquer descumprimento de medidas protetivas.

Por fim, “A alegação de inexistência de indícios de autoria que divergir do contexto fático-probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus”. (AgRg no HC 672.186/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 21/02/2022).

Ante ao exposto, conheço em parte e concedo a ordem para substituir a prisão cautelar de MADSON ROGÉRIO SOARES DE SOUSA por medidas cautelares diversas de prisão, se por outro motivo não se encontrar preso, a serem definidas pelo juízo da Comarca de Viseu, exceto fiança, se coubesse, e uso de tornozeleira eletrônica, restando claro que o desrespeito das medidas protetivas de urgência sujeitará o paciente à pena do art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

É o voto.

Belém, 10/05/2022